Tribunal: TJDFT
Processo: 0705570-26.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0705570-26.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte apelada para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre os documentos novos juntados em ID 79774394/79774404 (CPC 10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator